Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Queixa-crime. Rejeição. Falta de justa causa para exercício da ação penal.
Não evidenciado, na queixa-crime, elementos capazes de demonstrar indícios mínimos de materialidade do suposto crime contra a honra, mantém-se a decisão que a rejeitou, por falta de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III). Recurso não provido.